Tribunal: TJPA
Processo: 0017827-81.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0017827-81.2011.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JAMES STEFHAN LIMA FERREIRA
ADVOGADA: HELQINE RIBEIRO BRITO FERREIRA - OAB/PA 24.147
AGRAVANTE: O ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 313/321
ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
JAMES STEFHAN LIMA FERREIRA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA AO SERVIDOR MILITAR. NÃO ACOLHIDA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO COMISSIONADO. POSSIBILIDADE ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade
, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 02 de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 02 de março de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO Nº 0017827-81.2011.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JAMES STEFHAN LIMA FERREIRA
ADVOGADA: HELQINE RIBEIRO BRITO FERREIRA - OAB/PA 24.147
AGRAVANTE: O ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 313/321
ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
JAMES STEFHAN LIMA FERREIRA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ e por JAMES STEFHAN LIMA FERREIRA autor do AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, inconformados com a decisão unipessoal daquele Relator (fls.313/321)
,
que deu parcial provimento à apelação cível, reformando a sentença de piso apenas para reconhecer o direito do autor à incorporação de 10% (dez por cento) sobre o cargo em comissão que exerceu no período de 07/02/2001 a 02/05/2011, antes da entrada em vigor da LC nº. 39/2002.
Em suas razões de agravo (fls.330/348), o Agravante JAMES STEFHANI LIMA FERREIRA, alega que a Emenda Constitucional nº 18/1998 criou categoria específica de servidores públicos, sendo atualmente conhecidos por agente público militar ou servidores militares e, dessa forma, não se enquadram na categoria de servidores públicos estaduais, restando inconstitucional a lei complementar nº 39/2002.

Prossegue, alegando, que assim sendo, permanece o direito do militar estadual em incorporar gratificação de DAS haja vista que a Lei n° 5.320/1986, que concede aos militares o direito a essa incorporação, que permanece inalterada haja vista que não fora atingida pela citada Lei Complementar.

Aduz que desde seu ingresso na Polícia Militar exerceu diversos cargos/funções de comissão no período de 07/02/2001 a 02/05/2011, por conta da Lei Estadual nº. 5.320/86, e assim possuiu o direito à incorporação de 90% (noventa por cento) da maior gratificação recebida pelos exercícios das funções e cargos comissionados exercidos.
Discorre de maneira aprofundada sobre a questão, colacionando jurisprudências, requerendo ao final provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática atacada, dando-se provimento ao seu recurso de apelação.

O Agravante Estado do Pará, alega que a pretensão do autor de incorporação de cargos/funções em comissão encontra-se prescrita já que decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, e que o autor não faz jus a referida incorporação uma vez que não exerceu função ou cargo comissionado no Gabinete do Governador ou Vice-Governador, mas somente no âmbito da Polícia Militar. Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para manter a decisão de primeiro grau que julgou o pleito totalmente improcedente.
É o sucinto relatório. À Secretaria para a inclusão do feito
na próxima pauta presencial desimpedida.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO Nº 0017827-81.2011.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JAMES STEFHAN LIMA FERREIRA
ADVOGADA: HELQINE RIBEIRO BRITO FERREIRA - OAB/PA 24.147
AGRAVANTE: O ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 313/321
ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
JAMES STEFHAN LIMA FERREIRA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.
Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do TJPA.
Conforme destacado na decisão agravada, o cerne da questão trazida aos autos era saber se a Lei Complementar nº 39/2002 não afronta as disposições contidas no artigo 42, §2º da CF/88, que determina a regulação do regime de previdência por lei específica, mas não condiciona à situação de lei exclusiva, fora que uma vez não ter sido o diploma legal questionado declarado inconstitucional, pelas vias legais adotadas pela própria Carta da República, não há que se entende-lo deste modo. Há aqui a presunção de constitucionalidade da lei, e por tal, merece ser considerada e devidamente aplicada aos casos concretos nela envolvidos, como esta lide.
Os agravantes interpuseram os recursos de Agravo Interno em razão da Decisão Monocrática lançada às fls.313/321, na qual foi dado pelo relator anterior provimento parcial ao recurso de apelação concedendo a incorporação de funções gratificadas e cargos comissionados no percentual de 10% (dez por cento) aos vencimentos do autor/agravante, na qualidade de policial militar estadual.
Todavia em suas razões recursais, o autor/agravante quer fazer crer que a Lei Complementar nº 39/2002 é inconstitucional por ter elencado em seu bojo os servidores militares do Estado do Pará, juntamente aos civis, no regime previdenciário estadual, eis que aqueles teriam, por força do contido no artigo 42, §2º da Constituição da República, um regime de previdência próprio.
Como já exposto na Decisão Monocrática atacada, a Lei Complementar nº 39/2002 não afronta as disposições contidas no artigo 42, §2º da CR, que determina a regulação do regime de previdência por lei específica, mas não condiciona à situação de lei exclusiva, fora que uma vez não ter sido o diploma legal questionado declarado inconstitucional, pelas vias legais adotadas pela própria CR, não há que se entende-lo deste modo. Há aqui a presunção de constitucionalidade da lei, e por tal, merece ser considerada e devidamente aplicada aos casos concretos nela envolvidos, como esta lide.
O Supremo Tribunal Federal manifesta-se neste sentido:
¿No sistema de controle difuso de constitucionalidade de ato normativo vigora indiscutivelmente o princípio da presunção de constitucionalidade do ato normativo impugnado como inconstitucional, princípio esse que as nossas Constituições têm consagrado com a regra de que a declaração de inconstitucionalidade pelos Tribunais só pode ser feita com o voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. (Voto do Ministro Relator Moreira Alves, STF Pleno. ADIn n.º 97-7/RO. Questão de ordem. Repertório IOB de jurisprudência, n.º 10/90. p.144).¿
Uma vez esclarecida a controvérsia sobre a constitucionalidade da lei, discorro sobre a possibilidade da incorporação em si.
Com efeito, a incorporação de gratificação pelo exercício de funções ou cargos comissionados aos vencimentos do servidor é matéria comum, não é específica da atividade policial militar, logo não há motivos para que se constate prejuízo à agravante, pela sua condição de policial militar. Se o seu direito estivesse configurado, estaria garantido. A Lei Complementar trata de forma igualitária o servidor civil e o militar, considerando com a devida atenção quando a matéria é exclusivamente militar ou não.
A gratificação por exercício de cargo/função comissionado tem característica administrativa e funcional, não guardando relação com a atividade militar, que seria fato justificador de lei específica nos termos constitucionais. Ao contrário, é regra de remuneração do serviço público, que deve guardar isonomia em um mesmo regime jurídico, principalmente pelo fato aqui discutido de que a gratificação questionada é concedida tanto ao servidor civil quanto ao militar.
O Estado do Pará é competente para legislar sobre matéria previdenciária, conforme o art. 24, XII da Magna Carta. Logo, não há necessidade de diploma legal específico aos servidores militares, pois, conforme dito anteriormente, a Lei Complementar nº 39/2002, disciplina de forma integral o regime de previdência dos servidores públicos estaduais.
Compulsando os autos, constato que o agravante esteve investido em cargo comissionado e função gratificada em período compreendido entre 2001 e 20011, sendo que a partir do ano de 2003, já sob a égide da lei complementar nº 39/2002. Desta feita, com direito adquirido apenas ao período de 2001 a 2002.
Nesse sentido, cito orientação jurisprudencial da lavra dos Desembargadores Ricardo Nunes e Maria do Céo Coutinho:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA NO QUE PERTINE AOS MILITARES. NÃO ACOLHIDA. FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO APELANTE COMUM A SERVIDORES CIVIS E MILITARES. INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICIDADE DA ATIVIDADE DE MILITAR. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (201230282571, 140969, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 17/11/2014, publicado em 26/11/2014).
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO. DIREITO EXTINTO. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/02 QUE INSTITUIU REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL.INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANTIDA.
1. O recorrente almeja a incorporação de gratificação por desempenho de função gratificada, entretanto o pleito encontra óbice legal no texto da lei complementar nº 039/02.
2. Alegação de inconstitucionalidade da lei complementar é descabida. É cediço que toda lei goza de presunção de constitucionalidade, admitindo-se prova de que esta não foi elaborada em consonância com o texto constitucional ou que sua elaboração não obedeceu ao processo legislativo necessário, hipóteses inocorrentes no caso em tela.
3. Outrossim, o texto constitucional concede alguns tratamentos diferenciados entre servidores civis e militares, todavia, tal tratamento individualizado só se justifica em situações em que haja especificidade da atividade militar, no presente caso, o dispositivo alegado inconstitucional pelo apelante trata de incorporação de gratificação por função, denotando caráter exclusivamente administrativo, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar de forma a merecer diferenciação. Destarte, plenamente aplicável o art. 94 da Lei Complementar n.º 039/2002. 4.Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida nos termos do voto da relatora, à unanimidade. (201130223849, 137818, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 15/09/2014, publicado em 18/09/2014).
Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, eis que as razões estão em manifesto confronto com orientação dominante firmada nos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte de Justiça.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator